Tribunal: TJMT
Processo: 1001105-68.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001105-68.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSANGELA MARIA QUISTE - CPF: 311.498.201-87 (APELADO), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), KARLOS WINNICIOS RODRIGUES - CPF: 720.928.661-68 (APELANTE), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), JULIANA MORAES AMORIM - CPF: 736.169.741-00 (ADVOGADO), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por KARLOS WINNICIOS RODRIGUES em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1001105-68.2021.8.11.0004 aviado na “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL E DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO” onde litiga com ROSANGELA MARIA QUISTE perante a 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 213327669 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 214332175 nulidade do decisum vergastado, porquanto firmemente caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Sem dúvida, a regra, supra-aludida, encaixa-se à decisão hostilizada. Essa passa longe de invocar argumentos capazes de motivarem o montante fixado a título de reparação de danos (julgamento ultra petita da sentença primeva);

Pugna sejam os presentes embargos de declaração recebidos e julgados procedentes em seus efeitos modificativos, reformando-se parcialmente a decisão do acórdão objeto do recurso, no tocante as omissões e obscuridades apontadas (julgamento ultra petita da sentença primeva (artigos 2º, 141 e 492, todos do CPC) (artigo 489, §1º, do CPC), devendo pois a indenização pelo apascentamento em excesso de reses ser restringido ao período exigido pela Embargada/Apelada em sua exordial (outubro/2019 a outubro/2020 – ID 48819110 - Págs. 8/9) (item 3 destes Embargos);

Alternativamente, em caso de não modificação do julgado, requer-se o prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (artigos 5º, XXXV, 93, IX, ambos da CF/88) (artigos 2º, 141, 492 e 489, §1º, todos do CPC), permitindo a interposição de Recursos as Instancias Superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

No caso, de fato existe necessidade de suprimento da decisão embargada no tocante a ao argumento trazido em apelo imputando julgamento ultra petita.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

Em sede de apelação, o ora embargante alegou:

“a MM. Juíza a quo determinou que o apelante pagasse à apelada o excesso de reses apascentadas por tod o o período em que permaneceu na área arrendada (de 23/04/2019 ao dia 30/04/2020) (ID 26514326 – Pág. 6), ultrapassando assim o pedido exordial (apelada):

(...)

Salvo melhor juízo, deveria a sentença primeva abranger então 6 (seis) meses (25X6X244=R$36.600,00) correspondente ao período de outubro/2019 a abril/2020, exigidos pela apelada, e não os 12 (doze) meses que o apelante permaneceu na área arrendada (25X12X244=R$73.200,00) (23/04/2019 ao dia 30/04/2020).

Pelo exposto, pugna o apelante alternativamente seja reconhecido o julgamento ultra petita, devendo a sentença primeva ser reduzida aos limites do pedido feito pela apelada (ID 48819110 - Págs. 8/9), correspondente assim ao pagamento de parcela vencida em 23 de abril de 2020 (período de outubro/2019 a abril/2020), o que desde já se requer.”

Sem razão.

Sabe-se que as prestações relativas a aluguel e encargos da locação são de trato sucessivo, ou seja, são obrigações que vencem mês a mês. Por esta razão, o locatário deve ser condenado a pagar os aluguéis vencidos no curso da ação, ainda que o locador não tenha formulado expressamente este pedido.

A propósito, o entendimento doutrinário:

“Ainda que o autor não peça expressamente para que as prestações periódicas vincendas se incluam na condenação, elas se incluem automaticamente no pedido, porque a inclusão decorre da lei. Constitui exceção ao CPC 293.” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 7ª edição, p. 676).

“Sendo de trato sucessivo as prestações (homogêneas, contínuas, da mesma natureza jurídica, sem modificação unilateral), enquanto durar a obrigação estão elas incluídas na sentença condenatória da ação de cobrança.” (Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 448).

No mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial:

“Estabelecida no contrato a responsabilidade do locatário pelos encargos decorrentes da locação, e, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, devem ser incluídos na condenação, inclusive aqueles vencidos até a efetiva desocupação do imóvel, independente de expressa declaração do autor.” (Ap. Cível nº 1.0148.06.039613-9/001, 15ª Câm. Cível, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, d.j. 6-2-2007).

Comprovada a inadimplência, o locatário, deverá ser condenado a pagar os aluguéis vencidos e os vincendos no curso da ação, até a data da efetiva desocupação do imóvel, independentemente de requerimento expresso do locador, por se tratar de obrigações de trato sucessivo, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações e ACOLHO os embargos de declaração opostos, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024